Tribunal: STF
Processo: RHC 61091
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
- Habeas corpus. Alegações de nulidade da prisão em flagrante. Ocorrência de sentença condenatória. Benefício de apelar solto.
- Os ora recorrentes não fazem jus ao benefício de apelarem soltos, por dois deles não terem, manifestamente, bons antecedentes, e por um não tê-los reconhecidos na sentença condenatória, não havendo demonstrado possuí-los.
- Em consequência, a prisão dos recorrentes ora se funda - e de modo regular - na sentença condenatória, independentemente da prisão em flagrante, motivo por que fica prejudicado o exame das alegadas nulidades desta.
Recurso ordinário a que se nega provimento.